Tribunal: STF
Processo: Ext 1042
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-19
Data de publicação: 2006-12-19

Ementa:
EMENTA: I. Extradição executória: prescrição, conforme o direito
   brasileiro, da pretensão de execução do saldo a cumprir da pena
   imposta ao extraditando (Proc. 87/99 da 3ª Vara Criminal de
   Lisboa): indeferimento.
II. Extradição instrutória:      processo
   por delitos de burla agravada (Proc. 313/00 - 7ª Vara Criminal de
   Lisboa) : suspensão do prazo prescricional, dada a decisão que
   decretou a contumácia, cuja validade não pode ser discutida no
   processo de extradição; dúplice incriminação dos fatos e demais
   requisitos legais atendidos: deferimento.
III. Extradição
   passiva: limites da defesa: no sistema belga ao qual filiada a
   lei extradicional brasileira, não cabe ao Supremo Tribunal "a
   revisão de aspectos formais concernentes a regularidade dos atos
   de persecução penal praticados no Estado requerente" (v.g. Ext
   669, Pl., 06.03.96, Celso, DJ 29.03.96; Ext 947, Pl., 14.04.05,
   Velloso,DJ 20.05.05).